Tribunal: TJES
Processo: 5001902-06.2021.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001902-06.2021.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A
APELADO: ALCI LOYOLA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - ANSELMO LAGHI LARANJA - Relator / 030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Cível

G
abinete do Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy

Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
5001902-06.2021.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO RCI BRASIL S.A

APELADO: ALCI LOYOLA

Advogado do(a) APELANTE: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA - SP94243-A
Advogado do(a) APELADO: ADRIANA ARAUJO FURTADO - DF59400-A

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A
,

contra r. sentença do evento 2262298, proferida pelo d. magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de
busca e apreensão
” movida em face de
ALCI LOYOLA
, julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Em suma, o apelante (evento 2262303) sustenta que: I) “
A sentença não se mostra de forma alguma razoável, posto que não resguardou o legítimo direito do ora Apelante e novos entendimentos jurisprudenciais norteadores do princípio da boa-fé, pois foi tentado notificar o(a) Apelado(a), mas não possível em razão do endereço informado ser desconhecido pelos Correios, impossibilitando a constituição da mora
” (fls. 03/04); II) “
A legislação, no caso, exige apenas notificação extrajudicial, constituída por ato de comunicação formal do credor. Inexiste mandamento legal de que o aviso de recebimento seja juntado aos autos, bastando a comprovação de que a presente notificação foi encaminhada e entregue no endereço constante do contrato celebrado entre as partes, mesmo que devolvida com a anotação de ‘desconhecido’
” (fl. 04); III) “
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou situação idêntica ao desta ação, na Resp. 1.860.426/RS, onde reconheceu como válida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato pelo fiduciante e que retornou negativa sob a justificativa ‘desconhecido’
” (fl. 04); IV) “
Importante destacar, também, que inexiste qualquer elemento nos autos para retirar a credibilidade do documento emitido pelo agente dos Correios responsável pela entrega do documento, devidamente identificado mediante matrícula e com o carimbo de restituição à unidade
” (fl. 04); V) “
Assim, não havendo indicativos demonstrando que referida alteração de endereço tenha sido comunicada à instituição financeira em momento anterior, ou até mesmo posterior, ao da realização da notificação extrajudicial, resta evidenciada a regular constituição do devedor em mora, não havendo o que se falar em violação ao disposto na Súmula 72 do STJ
” (fl. 04).

Com base em tais argumentos pugna pela anulação da r. sentença de primeiro grau a fim de que seja dado regular prosseguimento ao feito.

Tendo em vista que o recorrido, embora não tenha sido citado, compareceu espontaneamente aos autos, no evento 2262295, situação que supre a sua falta, nos termos do artigo 239, §1º do CPC, bem como que ele foi devidamente intimado da sentença, mas não para ciência do apelo interposto, o eminente Desembargador Fernando Estevam Bravin Ruy determinou a intimação do apelado para, querendo, oferecer contrarrazões ao recurso do evento 2262303, na forma do artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil.

Embora intimado, o recorrido permaneceu inerte (r. certidão do evento 3146363).

É o relatório. Solicito dia para julgamento, cumpra-se a determinação do artigo 934 do Código de Processo Civil
1
.

Desembargador Substituto
ANSELMO LAGHI LARANJA

Relator

1
Art. 934. Em seguida, os autos serão apresentados ao presidente, que designará dia para julgamento, ordenando, em todas as hipóteses previstas neste Livro, a publicação da pauta no órgão oficial.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
BANCO RCI BRASIL S/A
,

contra r. sentença do evento 2262298, proferida pelo d. magistrado da 3ª Vara Cível de Guarapari – Comarca da Capital que, nos autos da “
ação de
busca e apreensão
” movida em face de
ALCI LOYOLA
, julgou extinto o processo com fulcro no art. 485, IV do CPC.

Em suma, o apelante (evento 2262303) sustenta que: I) “
A sentença não se mostra de forma alguma razoável, posto que não resguardou o legítimo direito do ora Apelante e novos entendimentos jurisprudenciais norteadores do princípio da boa-fé, pois foi tentado notificar o(a) Apelado(a), mas não possível em razão do endereço informado ser desconhecido pelos Correios, impossibilitando a constituição da mora
” (fls. 03/04); II) “
A legislação, no caso, exige apenas notificação extrajudicial, constituída por ato de comunicação formal do credor. Inexiste mandamento legal de que o aviso de recebimento seja juntado aos autos, bastando a comprovação de que a presente notificação foi encaminhada e entregue no endereço constante do contrato celebrado entre as partes, mesmo que devolvida com a anotação de ‘desconhecido’
” (fl. 04); III) “
Recentemente, o Superior Tribunal de Justiça enfrentou situação idêntica ao desta ação, na Resp. 1.860.426/RS, onde reconheceu como válida a notificação enviada ao endereço indicado no contrato pelo fiduciante e que retornou negativa sob a justificativa ‘desconhecido’
” (fl. 04); IV) “
Importante destacar, também, que inexiste qualquer elemento nos autos para retirar a credibilidade do documento emitido pelo agente dos Correios responsável pela entrega do documento, devidamente identificado mediante matrícula e com o carimbo de restituição à unidade
” (fl. 04); V) “
Assim, não havendo indicativos demonstrando que referida alteração de endereço tenha sido comunicada à instituição financeira em momento anterior, ou até mesmo posterior, ao da realização da notificação extrajudicial, resta evidenciada a regular constituição do devedor em mora, não havendo o que se falar em violação ao disposto na Súmula 72 do STJ
” (fl. 04).

Como é cediço, para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora, consoante se depreende do enunciado da Súmula nº 72 do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
: “
A comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente
”.

A comprovação da mora, antes da vigência da Lei nº 13.043/2014, poderia ser realizada por carta com aviso de recebimento expedida por Cartório de Títulos e Documentos ou por protesto do título, nos termos do art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69
1
, sendo dispensável o recebimento pessoal pelo devedor.

Com o advento do referido diploma legislativo, que alterou a redação do dispositivo em comento, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para comprovação da mora, senão vejamos:

Art. 2 [...] § 2º A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
(Redação dada pela Lei nº 13.043, de 2014)

A jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é assente nesse mesmo sentido, dispensando-se a necessidade de notificação pessoal, porém exigindo que haja a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor, ainda que assinado por terceiro:

[...]
É válida a notificação extrajudicial, para a constituição em mora do devedor, desde que recebida no endereço de seu domicílio por via postal e com aviso de recebimento.
[...] (AgRg no AREsp 747.570/MS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/09/2016, DJe 30/09/2016)

[...]
É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que, nos contratos de alienação fiduciária, para que ocorra a busca e apreensão do bem, a mora do devedor deve ser comprovada pelo protesto do título ou pela notificação extrajudicial, sendo necessária, nesse último caso, a efetiva entrega da notificação no endereço indicado pelo devedor.
3. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp 564.262/PR, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016, DJe 09/05/2016)

A meu ver, a modificação legislativa visou simplificar a comprovação da mora, uma vez que esta é decorrência lógica da inadimplência do devedor, ainda que de uma fração da dívida.

I
n casu
, o recorrente buscou providenciar a notificação extrajudicial do devedor, na data de 19.04.2021, remetendo-a para o endereço constante do instrumento contratual, cuja diligência, todavia, formalizada por intermédio dos Correios, não restou concretizada pelo motivo “desconhecido” (fl. 04 do evento 2262288).

Na presente hipótese, não considero aplicável o entendimento segundo o qual exige-se, ao menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, bastando a remessa da correspondência.

Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil
2
, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputo inserida a obrigação acessória de prestar informação correta de seu endereço e de atualização desse na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

O fracasso no recebimento da notificação pelo devedor, atribuído à devolução da notificação pelo motivo “desconhecido”, quando o envio foi exatamente para o endereço indicado no instrumento contratual, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações.

Desse modo, mesmo diante de seu não recebimento, considero válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa do contratante.

O entendimento ora adotado encontra respaldo na jurisprudência pátria,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. "AR" DEVOLVIDO. INFORMAÇÃO DE QUE O DEVEDOR É DESCONHECIDO. VALIDADE DA CONSTITUIÇÃO EM MORA.
Nos termos do art. 2º, §2º, do DL nº 911/69, para a busca e apreensão nos contratos de alienação fiduciária, a comprovação da mora pode ser feita por intermédio de carta registrada entregue no domicílio do devedor. É válida a notificação remetida para o endereço constante do contrato, mas que deixou de ser entregue por ser a apelada desconhecida naquele local, até porque é obrigação precípua do devedor manter atualizado seu endereço perante o credor, haja vista o princípio da boa-fé. Precedentes do STJ.
(TJMG; APCV 5001296-31.2021.8.13.0702; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 08/03/2022; DJEMG 09/03/2022)

BUSCA E APREENSÃO. Alienação fiduciária.
Notificação extrajudicial enviada ao endereço do devedor indicado no contrato, mas que não chegou a ser ali recepcionada, retornando com a informação desconhecido. Requisito do parágrafo 2º, do artigo 2º do Decreto-Lei nº 911/69 que se tem por satisfeito, em conta o dever contratual do devedor de manter atualizados seus dados cadastrais junto à credora. Precedente do STJ
. Determinação de apresentação de nova notificação afastada. Agravo de instrumento provido. (TJSP; AI 2025638-35.2022.8.26.0000; Ac. 15405352; Itapevi; Trigésima Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Sá Duarte; Julg. 17/02/2022; DJESP 21/02/2022; Pág. 2218)

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. COMPROVAÇÃO DA MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ENDEREÇO INFORMADO NO CONTRATO. NÃO RECEBIMENTO. ANOTAÇÃO DE DESCONHECIDO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. DESCUMPRIMENTO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça firmou o entendimento de que a comprovação da mora é imprescindível à busca e apreensão do bem alienado fiduciariamente (Súmula nº 72). 2.
O envio da notificação extrajudicial ao endereço do devedor, previsto no contrato, é suficiente para a comprovação da mora, ainda que retorne com a informação de que mudou-se ou desconhecido, porque compete a parte atualizar o seu endereço, à luz do princípio da boa-fé objetiva. Precedentes do STJ.
3. Deu-se provimento ao recurso. (TJDF; Rec 07070.83-29.2020.8.07.0010; Ac. 139.6607; Quinta Turma Cível; Rel. Des. Fabrício Fontoura Bezerra; Julg. 02/02/2022; Publ. PJe 16/02/2022)

Não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do devedor, além daquela disposta em lei, qual seja, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato.

Assim, considero demonstrada a constituição em mora da parte devedora no presente feito, razão pela qual merece anulação a r. sentença de primeiro grau a fim de que o processo siga seu regular curso em primeira instância.

Diante do exposto,
CONHEÇO
da apelação cível interposta para, no mérito,

D
AR
-LHE PROVIMENTO
, anulando a r. sentença guerreada e determinando o prosseguimento do feito.

Incabível a fixação de honorários recursais, porquanto não possui a presente situação os requisitos necessários para tal arbitramento
3
.

É como voto.

1
Art. 2° [...] § 2° A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e
poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento,
não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.

2
Art. 422. Os contratantes são obrigados a guardar, assim na conclusão do contrato, como em sua execução, os princípios de probidade e boa-fé.

3
[...] 4. Não cabem honorários recursais na hipótese de inexistência de condenação prévia em honorários sucumbenciais principais, quando, por exemplo, houver a estipulação de sucumbência recíproca. Inteligência do art. 85, § 11, do CPC/2015. 5. Recurso especial não conhecido. (REsp 1697387/RO, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 12/12/2017, DJe 18/12/2017)

VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
007 - Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – COMPROVAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO EM MORA – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – DEVEDOR “DESCONHECIDO” – CONSTITUIÇÃO EM MORA VÁLIDA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Para o ajuizamento da ação de busca e apreensão é imprescindível a comprovação da mora. Inteligência da Súmula nº 72 do STJ.

2
.
Com o advento da Lei nº 13.043/2014, que alterou a redação do art. 2°, § 2° do Decreto n° 911/69, passou a ser suficiente o envio de carta registrada com aviso de recebimento, mantendo-se a não exigência de que a assinatura constante do referido aviso seja do próprio destinatário, para comprovação da mora. A modificação legislativa visou simplificar a comprovação da mora, uma vez que esta é decorrência lógica da inadimplência do devedor, ainda que de uma fração da dívida.

3
.

I
n casu
, o recorrente buscou providenciar a notificação extrajudicial do devedor remetendo-a para o endereço constante do instrumento contratual, cuja diligência, todavia, formalizada por intermédio dos Correios, não restou concretizada pelo motivo “desconhecido”.

4
.
Na presente hipótese, não se aplica o entendimento segundo o qual exige-se, ao menos, a comprovação de que efetivamente houve o recebimento da notificação no endereço declinado no contrato, bastando a remessa da correspondência. Isso porque, de acordo com o princípio da boa-fé objetiva insculpido no artigo 422, do Código Civil, aos contratantes, em sua relação, é imputado o dever de cooperação, no qual reputa-se inserida a obrigação acessória de prestar informação correta de seu endereço e de atualização desse na hipótese de alteração, sob pena de se frustrar as tentativas de comunicação entre as partes.

5.
O fracasso no recebimento da notificação pelo devedor, atribuído à devolução da notificação pelo motivo “desconhecido”, quando o envio foi exatamente para o endereço indicado no instrumento contratual, sugere má intenção do devedor, que parece estar se ocultando do cumprimento de suas obrigações. Desse modo, mesmo diante de seu não recebimento, considero válida a notificação enviada pelo autor, pois a não entrega se deu única e exclusivamente por culpa do contratante. Precedentes TJMG, TJDFT e TJSP.

6.
Não se pode exigir do credor o dever de realizar outras tentativas para comprovar a constituição em mora do devedor, além daquela disposta em lei, qual seja, o encaminhamento da notificação ao endereço do devedor indicado no contrato.

7.
Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Espírito Santo, em conformidade com a ata de julgamento e com as notas taquigráficas, à unanimidade de votos, CONHECER do recurso de apelação cível, e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO, para anular a r. sentença guerreada e determinar o prosseguimento do feito, nos termos do voto proferido pelo eminente relator.